Tribunal: TJSP
Processo: 1051263-55.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000900592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1051263-55.2017.8.26.0100/50004, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante THOMAZ BASTOS, WAISBERG,
KURZWEIL ADVOGADOS, são embargados BANCO DO BRASIL S/A,
CRISTIANE
BARBOSA
DODOBERO
BUMLAI,
EVA
ELISE
DOMINGOS DOS SANTOS BUMLAI e ANDRE DE CARVALHO
PAGNONCELLI.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram dos embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA
ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50004 SÃO PAULO 2/4
VOTO N.:45534
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.:
1051263-55.2017.8.26.0100/50004
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: THOMAZ BASTOS, WAISBERG, KURZWEIL
ADVOGADOS
EMBARGDOS: BANCO DO BRASIL S/A, CRISTIANE
BARBOSA DODOBERO BUMLAI, EVA ELISE DOMINGOS
DOS SANTOS BUMLAI E ANDRE DE CARVALHO
PAGNONCELLI
Embargos de declaração. Oposição deles
em duplicidade. Mesmas matérias para
atacar a mesma decisão. Embargos anteriores analisados e rejeitados. Preclusão consumativa destes
declaratórios. Impossibilidade de serem
enfrentados. Embargos declaratórios não
conhecidos.
Thomaz Bastos, Waisberg, Kurzweil Sociedade de
Advogados opõe, em autos apartados, os mesmos embargos
de declaração já interpostos em outros autos e, igualmente,
contra o mesmo Acórdão de fls. 82/103, apoiada nos mesmos
vícios da omissão, visando a sua infringência, além de
esclarecer que estar assentada em agravo interno e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50004 SÃO PAULO 3/4
embargos de declaração até para combater os vícios
indicados e, assim, impedir que ocorra preclusão a direito
seu.
É o relatório.
A
recorrente
encontra-se
fundada
em
quatro
questões básicas, a saber: [1] Erro Material Inexistência
de Pedido de Honorários Proporcionais; [2] Omissão

Disposição da Lei no 8.906/1994 e Precedente do Col. STJ;
[3] Omissão Sobre Impossibilidade de Anular o Julgamento
Monocraticamente; e [4] Novo Julgamento da Apelação
Alteração de Entendimento Omissão Sobre a Vedação de
Rejulgamento da Causa e Reformatio in Pejus
Essas questões já foram apreciadas quando do
julgamento
dos
embargos
de
declaração
N.
1051263-55.2017.8.26.0100/50003, da Comarca de São
Paulo, também opostos pelos mesmos embargantes destes
declaratórios, como se infere da seguinte ementa do voto n.
45533, também de minha relatoria, que os rejeitou:
“Embargos de declaração. Alegação de existirem
vícios na decisão colegiada da turma julgadora. Questões
deduzidas: [1] erro material inexistência de pedido de
honorários proporcionais; [2] omissão disposição da Lei
no 8.906/1994 e precedente do STJ; [3] omissão sobre a
impossibilidade de se anular o julgamento colegiado por
decisão monocrática; e [4] novo julgamento da apelação
alteração de entendimento omissão sobre a vedação de
rejulgamento da causa e 'reformatio in pejus'.
Embargos de declaração. [1] No que toca à
primeira matéria, a sociedade de advogados disse menos
do que poderia dizer. Embargante que não pode mais
defender interesse próprio nos mesmos autos em que é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1051263-55.2017.8.26.0100/50004 SÃO PAULO 4/4
feita a defesa dos ex-clientes. Direito aos honorários que
deve ser discutido em autos próprios. 2] Não houve
afronta à Lei no 8.906/1994 e a precedente do STJ.
Direito aos honorários proporcionais preservado. [3]
Omissão não verificada quando se anulou Acórdão por
falta
de
preparo.
Questão
prejudicada
ante
o
recolhimento do preparo tal como ordenado por decisão
monocrática. [4] Anulado o Acórdão, que era favorável aos
embargantes da execução, outro Acórdão poderia ser
proferido,
ainda
que
contrário
ao
interesse
dos
embargantes da execução. Questão não afeta à sociedade
de advogados. Pré-questionamento Inteligência do art.
1.025 do CPC. Embargos declaratórios rejeitados. Acórdão
mantido. Embargos rejeitados”.
A utilização em duplicidade de recursos iguais para
combater
a
mesma decisão afronta o princípio da
unirrecorribilidade (ou da singularidade), de maneira a impor
preclusão consumativa ao segundo recurso, ainda que ambos
estejam assinados com a mesma data de 29 de julho de
2.020.
Este
recurso,
interposto
em
duplicidade,
por
decorrência lógica, não merece ser apreciado.
Ante o exposto, não se conhece dos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator